Tribunal: TJPA
Processo: 0001081-77.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001081-77.2012.8.14.0040
APELANTE: CARLOS OSARIO LACERDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA RECEBIDA COMO PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEITADA. MÉRITO. AGENTE PÚBLICO. CONDUTA DESIDIOSA APURADA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. MORTE DE PACIENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE PARTO. NEXO DE CAUSALIDADE. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO JUDICIÁRIO NO QUE CONCERNE A ESSE PONTO. INEXISTÊNCIA DE MALFERIMENTO AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS. PENALIDADE EXTREMA JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE DA CONDUTA E DEVIDAMENTE TIPIFICADA. VOTO-VISTA. MANIFESTAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL RESPONSABILIDADE DOS ENVOLVIDOS NO RESULTADO DO EVENTO FATÍDICO. CONVERGÊNCIA DO RELATOR AO VOTO VISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

1.1. No caso vertente, não se vislumbra a ocorrência no vício de motivação na sentença, uma vez que o juízo singular julgou a causa em conformidade com os ditames legais ao afirmar a impossibilidade de incursão do Judiciário no mérito administrativo e concluir ter existido, na hipótese, conduta desidiosa do apelante, não havendo que se falar, diante disso, em ausência de fundamentação na espécie.

2. MÉRITO.

2.1. O controle de legalidade exercido pelo Estado-Juiz sobre os atos administrativos diz respeito ao seu aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Constituição da República, sem possibilidade, contudo, de se adentrar no mérito administrativo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

2.2. Não foi apontado, na questão presente, nenhum fundamento a respeito de irregularidade no procedimento adotado pelo ente recorrido, uma vez que as razões elencadas no recurso se reportam à ausência do nexo de causalidade e a conduta do apelante no evento morte, matéria essa intrínseca à discricionariedade administrativa.

3. A penalidade extrema foi aplicada em razão do enquadramento da conduta do apelante no artigo 181, XVI c/c art. 199, XIII, ambos da Lei Municipal nº 4.231/02, de modo que inexiste discricionariedade administrativa nesse ponto. Nesse viés, cumprida a exigência para a aplicação da penalidade de demissão, esta não pode ser afastada pelo administrador, tampouco pelo Judiciário, considerando-se que fora observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. VOTO-VISTA.

3.1. Tendo em vista as ocorrências detectadas no voto da vistora, as quais tiveram como resultado o óbito da paciente, faz-se necessário o encaminhamento dos autos ao Ministério Público com a finalidade de apurar eventual responsabilidade dos envolvidos no evento danoso.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator e com a anuência da Desembargadora Vistora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (vistora)

Belém/PA, 27 de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CARLOS OSÓRIO LACERDA visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO, proc. nº 0001081-77.2012.8.14.0040, ajuizado em desfavor do MUNICÍPIO DA COMARCA de mesmo nome, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões constantes (id.
2301314, págs. 02/40), historia o apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a reversão da penalidade de demissão que lhe foi aplicada, uma vez que teria incorrido nas infrações previstas nos incisos I e XVI da Lei Municipal nº 4.231/02, que foram apuradas pelo processo disciplinar instaurado pela Portaria nº 280, de 16/09/2011.

Diz o recorrente que o Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria do Município apontou que houve irregularidades no atendimento da paciente Raimunda Ferreira da Silva, à época com 31 (trinta e um) anos, que foi submetida ao procedimento de parto normal no dia 15/02/2011. Aduz que, na ocasião, a parturiente faleceu no mesmo dia, às 20h:35min, em razão de uma série de complicações havidas após o procedimento e que não teriam sido por si aferidas, uma vez que era o médico plantonista.

Prossegue afirmando que a instrução processual, em especial os depoimentos de testemunhas, enfermeiros e demais médicos, demonstrou o contrário. Afirma que, conforme o apurado, jamais agiu com desídia, tampouco se ausentou antes do término do plantão, principalmente no dia do ocorrido.

Expõe que a falecida foi diagnosticada com “pré-eclampsia” no dia 10/02/2010, momento em que deveria ter sido internada para controle de pressão arterial e que, nesses casos, sugere-se a realização de cesárea.

Esclarece que, quatro dias após, a parturiente foi admitida no hospital municipal apresentando pressão arterial alta (140x100), situação essa que é contra indicativa de parto normal.

Alude o apelante que o parto fora inicialmente realizado por uma enfermeira obstetra, mas que ele se encontrava no centro cirúrgico desde o início, tanto que a profissional que realizou o parto o encontrou na antessala do centro cirúrgico, após o encerramento do procedimento.

No entanto, relata que a conclusão advinda do Processo Administrativo para a sua demissão fundamentou-se no fato de que saíra da unidade de saúde antes do término do parto, além de haver incorrido em procedimento desidioso.

Frisa que não procedem tais alegações, tanto é que em sua ficha de estágio probatório, recebeu nota 10 (dez) em assiduidade, disciplina, produtividade e capacidade de iniciativa. No que diz respeito à desídia, sustenta que não ficou configurada, porquanto em nenhum momento procedeu com negligência.

Refere que não foi essa a conclusão a que chegaram os responsáveis pelo Processo Administrativo Disciplinar, tampouco tais alegações foram acolhidas pelo juiz de origem, que julgou improcedente o pedido por não vislumbrar malferimento ao contraditório e a ampla defesa no PAD.

Sustenta o apelante que foi demitido do serviço público por suposta infração aos incisos I e XVI do artigo 181 da Lei Municipal nº 4231/2002, os quais preveem ser proibidos ao servidor se ausentar do serviço durante o expediente sem autorização superior e por ter procedido de forma desidiosa. Alude que a penalidade de demissão, calcada na desídia é possível, mas desde que o servidor haja com negligência, o que não reflete o caso em tela.

Assevera que, em conformidade com as provas coligidas, acompanhou o parto da gestante quando já se encontrava na fase de expulsão (equitação) e que, após o nascimento da criança, adotou o protocolo adequado para o caso.

Menciona que prescreveu medicação vasoativa e para a contração do útero à parturiente, além de aplicar o tamponamento na área afetada.

Disserta o apelante sobre o fato de que a imputação de ausência de seu local de trabalho foi desmentida pela médica que assumiu o plantão após a sua saída.

Aduz que somente deixou o hospital após o término de sua jornada extraordinária, fato este também confirmado por uma enfermeira que laborava na unidade de saúde.

Prossegue expondo razões que o isentariam da pena de demissão.

Por fim, requereu o apelante a declaração de nulidade da sentença com fundamento no artigo 93, IX, da Constituição da República c/c 489, § 1º, IV, do CPC; o acolhimento do pedido de tutela de urgência com vistas a sua imediata reintegração ao cargo e o provimento total do apelo com vistas a reforma da sentença e a procedência do pedido.

Fora opostas contrarrazões (id. 2301315, págs. 03/16), no sentido do desprovimento do recurso.

Certidão de tempestividade da apelação e das contrarrazões (id. 2301315, pág. 18).

Distribuído os autos à minha relatoria, em despacho constante no id. 2387984, pág. 01, recebi o recurso no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer no id. 2387984, págs. 01/03, deixou de se manifestar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

Incluído o feito em pauta de julgamento em plenário por videoconferência, em 20/07/2020, após a leitura do relatório, a defesa oral apresentada pelo causídico do apelante e o lançamento do voto, sobreveio pedido de vista pela Eminente Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Na Sessão subsequente, realizada em 27/07/2020, a Desembargadora Vistora apresentou Voto Vista, nos seguintes termos:

VOTO-VISTA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (VOTO VISTA):

Teve início o julgamento do presente recurso de Apelação Cível na Sessão Ordinária da 1a Turma de Direito Público, realizada em 20/07/2020, por videoconferência, na qual fora lido o relatório e, em seguida, o Excelentíssimo Desembargador Relator Roberto Gonçalves de Moura proferiu seu voto concluindo pelo desprovimento do recurso de CARLOS OSARIO LACERDA, fundamentado na ausência de prova no sentido de violação a algum preceito constitucional no Processo Administrativo Disciplinar (PAD), bem como pelo fato da conduta do apelante, apurada no bojo do procedimento, ser compatível com a penalidade de demissão.

Aberta a discussão acerca do mérito da causa, solicitei vista dos presentes autos.

Após análise dos documentos do processo, adoto na íntegra o relatório do Excelentíssimo Desembargador Relator no julgamento do Recurso de Apelação Cível, interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Processo Administrativo disciplinar c/c pedido de reintegração ao cargo, ajuizada por CARLOS OSARIO LACERDA em face do MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS.

E para visualização integral dos fatos ocorridos à época do óbito da paciente Raimunda Ferreira da Silva, julgo necessário fazer uma linha cronológica dos acontecimentos e ressaltar alguns pontos fáticos constatados através da leitura dos Termos de Depoimento e de Interrogatório dos servidores [1] que atuaram, direta ou indiretamente, no caso da paciente acima referida.

Esses são os fatos que pude constatar de todo o ocorrido com a paciente:

No dia 10/02/2011, a paciente Raimunda Ferreira da Silva compareceu ao setor de maternidade do Hospital Municipal de Parauapebas- HMP para realizar ultrassonografia previamente agendada.

Na ocasião, se sentiu mal e foi atendida pela médica plantonista da maternidade, Dra. Karla Almeida, que informou que a paciente estava apresentando uma pré- eclampsia; ficou em observação por duas horas no hospital, onde foram aplicados uma injeção e um soro, e ao liberar a paciente, informou que esta não poderia mais andar sozinha, devido ao risco da pressão subir novamente. Também foi informada para retornar dia 14/02/2011 para realização o parto.

No dia 14/02/2011, às 09h00, a paciente retornou ao HMP e foi atendida pelo médico plantonista, o qual informou que a pressão da paciente Raimunda ainda estava alterada, colocou-a em observação para tomar medicamentos e após 20 minutos o médico fez a reavaliação, encaminhou para casa e orientou que ficasse de repouso, deitada em decúbito lateral esquerdo, devendo voltar ao Hospital às 19h30 do mesmo dia.

Dia 14/02/2011, às 20h36: a sra. Raimunda retornou ao hospital, foi atendida pelo médico plantonista dr. Jean Peterson, que colocou na hipótese diagnóstica pós-datismo e doença hipertensiva específica da gravidez - DHEG no laudo de solicitação de autorização da internação hospitalar (id n° 2301291 - Pág. 57). Submeteu a paciente a indução de parto com mesoprostol, o qual evoluiu com dilatação progressiva e pressão arterial estável.

Dia 15/02/2011, às 17h35: a paciente evoluiu para parto via vaginal laborioso pela enfermeira Nilcélia Pantoja, acompanhado pelo Dr. Carlos Lacerda a partir do período expulsivo, pois anteriormente a esta fase, estava realizando uma cesariana (id n° 2301293 - Pág. 3). Ao terminar o parto, observaram sangramento via vaginal alterado. Na sequência, o Dr. Carlos fez uma revisão de colo e não viu a laceração, de modo que prescreveu medicamentos de rotina: Soro Fisiológico, Oxitocina e Ergotrate.

Dia 15/02/2011, às 18h00, foi constatado que o sangramento permanecia e a Dra. Karla Almeida observou uma laceração grande no colo inferior e sangramento de parede vaginal, submetendo a paciente a rafia de laceração. De acordo com a médica plantonista, o procedimento durou em média uma hora e mesmo com todos os cuidados, o sangramento persistia. Segundo consta nos relatórios, foi solicitado concentrado de hemácias, sendo o Banco de sangue acionado antes das 19h, porém, o concentrado só chegou após as 20h15, quando a paciente já estava em parada cardiorrespiratória e a equipe realizando as manobras de reanimação (id n° 2301293 - Pág. 4).

Importante consignar que o profissional que atua no setor responsável para preencher requerimento e agilizar fornecimento de sangue pelo HEMOPA, na maternidade, menciona no PAD que só foi requisitado sua presença e o concentrado de hemácias às 19h30.

Dia 15/02/2011, às 19h30, a paciente foi avaliada pelo dr. Kildare Soares, e constatou que esta apresentava sinais de choque hipovolêmico, fato que levou o médico a aumentar a oferta de líquido e eletrólitos e fez medicamentos vasoativos. Ainda sem a chegada do concentrado de hemácias.

Dia 15/02/2011, às 20h15: houve a evolução para parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de ressuscitação e a paciente foi colocada em ventilação mecânica.

Dia 15/02/2011, às 20h30: foi atestado o óbito da paciente.

Assim, em um primeiro momento se constata que, ao ser atendida pela médica plantonista do dia 10/02/2011, a Dra. Karla Almeida informou que a paciente estava apresentando pré - eclâmpsia, que é um distúrbio que agride as paredes dos vasos sanguíneos, causando vasoconstrição e aumento da pressão arterial, podendo evoluir para a eclâmpsia, forma grave da doença que põe em risco a vida da mãe e do feto.

Ao retornar no dia 14/02/2011, a paciente ainda apresentava alteração na pressão, e o médico plantonista Dr. Jean Peterson solicitou a sua internação, por apresentar pós-datismo [2] e doença hipertensiva específica da gravidez - DHEG.

De acordo o id n° 2301291 - Pág. 56, foi realizado parto normal em uma paciente que apresentava pré-eclâmpsia, pós-datismo e doença hipertensiva específica da gravidez - DHEG, condições que aumentam os riscos para a mulher e para o feto. Além disso, levando em consideração a situação da paciente, o parto foi realizado sem o devido acompanhamento médico, pois foi feito pela enfermeira Nilcelia sem o auxílio de qualquer outro médico, sendo que o Dr. Carlos somente chegou no momento da expulsão do feto, pois estava realizando uma cesariana.

Somado a isso, de acordo com o depoimento do Dr. Carlos Lacerda (id n° 2301293 - Pág. 51), após cinco ou dez minutos do final do parto, foi acionado novamente pela equipe cirúrgica, pois a paciente apresentava sangramento aumentado, momento em que constatou que apresentava hipotonia uterina - que significa a perda de tônus muscular do útero e é caracterizada pela incapacidade do órgão de se contrair após o parto. Como consequência deste quadro, os vasos sanguíneos também não se contraem e podem causar sangramentos volumosos na região em que a placenta se soltou.

Mesmo com esse quadro, o Dr. Lacerda não solicitou exame de sangue para a paciente (id n° 2301293 - Pág. 51), não verificou a existência da laceração e se ausentou do plantão sem comunicar o chefe imediato e sem fazer a evolução e prescrição no prontuário da paciente, porém, alega que comunicou para a Dra. Karla Almeida sobre a existência de um interesse particular para resolver.

Quando a Dra. Karla Almeida assumiu o caso, observou a laceração profunda no colo uterino, tendo como características do sangue a intensidade, a cor de vermelho vivo em jato, de modo que somente neste momento fora solicitado o concentrado de hemácias.

Sobre o horário da solicitação do sangue, há divergência nos depoimentos, alguns afirmam que foi pedido às 18h30, outros apontam que foi às 19h00 ou 19:30, porém, é certo que independentemente do horário exato em que houve a solicitação verbal, o sangue chegou somente após às 20h30, quando a paciente já tinha ido a óbito.

De acordo com os depoimentos dos envolvidos, a exemplo dos id’s n° 2301302 - Pág. 50, n° 2301303 - Pág. 1; n° 2301303 - Pág. 3, o fato de não ter sido realizado a transfusão sanguínea imediata, contribuiu para o agravamento do quadro. Para corroborar com o exposto, transcrevo partes da declaração do Dr. Kildare Soares Silva, que assumiu o plantão noturno no dia do ocorrido (id n° 2301309 - Pág. 26):

“QUE quando chegou até a paciente, esta estava em choque hipovolêmico, com baixa pulsação, pressão baixa; (...) Que quando chegou ao local, ainda não havia bolsa de sangue, QUE não era possível realizar o procedimento de histerectomia (...). QUE para realizar a histerectomia, as bolsas de sangue eram essenciais. (...) QUE ele mesmo ligou para tentar agilizar a chegada das bolsas, mas o pedido não foi atendido. (...) QUE em sua opinião médica, talvez seria possível recuperar o estado de saúde da paciente, caso houvesse bolsas de sangue disponíveis. (...).

Depois da análise dos fatos narrados, causou-me estranheza os seguintes fatos: a realização do parto normal na situação incomum da paciente; a ausência de outros médicos do Hospital Municipal de Parauapebas para a realização do parto, visto que o Dr. Carlos Lacerda, plantonista no momento, já estava em outro trabalho de parto; e principalmente a ausência de sangue no Hospital, somado com a demora em que este chegou ao local.

Destarte, em razão de todos estes aspectos, os quais tiveram como resultado o óbito da paciente, sugiro que seja oficiado ao Ilustre Representante do Ministério Público Estadual, com o consequente envio da cópia dos autos, para que tome ciência do ocorrido e, caso entenda ser necessário, tome as providências cabíveis para a responsabilização dos envolvidos.

Por fim, em relação ao recurso de apelação ora em julgamento, o qual visa reformar a sentença para que seja declarado a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar e determinado a sua reintegração ao cargo, corroboro com o mesmo entendimento esposado pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, visto que a tese principal do apelante repousa basicamente no fato de que não há nexo de causalidade entre a sua conduta com o resultado danoso (morte da paciente).

No entanto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo dos Processos Administrativos Disciplinares, de modo que sua atuação é restrita ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Nesse sentido, colaciono julgados do colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. 1(...)

6. A jurisprudência do STJ também pacificou-se no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (...)

(RMS 60.913/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

8. A jurisprudência do STJ também se pacificou no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015).

9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 57.703/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Sobre o tema, é importante noticiar que há entendimento no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça que quando a sanção imposta não guarda observância com as conclusões da comissão processante, torna ilegal a reprimenda aplicada, sujeitando-se, portanto, à revisão no Poder Judiciário, o qual possui competência para realizar o controle de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Vejamos o informativo n° 0242 do STJ:

O impetrante insurge-se contra ato do Ministro da Justiça consubstanciado na edição da Portaria n. 175/2003, que o demitiu do cargo de policial rodoviário federal em razão de processo administrativo disciplinar instaurado com o fim de apurar irregularidades caracterizadas por sua atuação como procurador constituído de outro servidor em autos de processo disciplinar instaurado em desfavor deste. O controle jurisdicional em mandado de segurança é exercido para apreciar a legalidade do ato demissionário e a regularidade do procedimento à luz dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como a proporcionalidade da sanção aplicada ao fato apurado. A afronta ao princípio da proporcionalidade da pena no procedimento administrativo, isto é, quando a sanção imposta não guarda observância com as conclusões da comissão processante, torna ilegal a reprimenda aplicada, sujeitando-se, portanto, à revisão no Poder Judiciário, o qual possui competência para realizar o controle de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Viola o princípio da proporcionalidade a imposição da pena de demissão ao servidor se, no processo administrativo disciplinar, não restar caracterizada a prática de conduta apenada com essa reprimenda máxima. Com esses fundamentos, a Seção concedeu a ordem para determinar a reintegração do impetrante ao cargo público, sem prejuízo de eventual imposição de pena menos severa, pelas infrações disciplinares porventura detectadas, a partir do procedimento administrativo disciplinar em questão. MS 9.621-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13/4/2005.

Na sequência, colaciono mais um julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA. PROPORCIONALIDADE.PARÂMETROS. MAGISTRADO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE, HONRA E DECORO DAS FUNÇÕES. SANÇÃO. ADEQUAÇÃO.

1. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. É firme o entendimento de que é possível o exame da penalidade imposta, acerca da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo.

(...)

(RMS 33.671/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 14/03/2019)

No entanto, ainda assim, o caso em tela não autoriza qualquer interferência do Poder Judiciário, pois a sanção imposta guarda observância com as conclusões da comissão processante (id n° 2301303 - Pág. 44), que decidiu demitir o servidor Carlos Osório Lacerda por desobediência aos artigos 181, incisos I e XVI, da Lei Municipal n° 4.231/02, ou seja, por ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato e proceder de forma desidiosa, sendo que esta última, de acordo com art. 199, inciso XIII da Lei Municipal, autoriza a demissão.

Destarte, conforme já devidamente apontado pelo Exmo. Relator, o apelante não apontou nenhum fundamento a respeito de irregularidade no procedimento adotado pelo ente recorrido, bem como não foi constatada qualquer discricionariedade administrativa em relação a penalidade aplicada.

Assim, na hipótese em comento, concluo que irrepreensível o voto do Eminente Relator, pelo que o acompanho na íntegra.

Ante o exposto, convergindo com o voto do Eminente Relator, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Reitero o envio da cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para as devidas providências.

É como voto.

Belém-PA, 27 de julho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora.

Este relator, apresentado o voto-vista supra, anuiu ao voto da eminente vistora.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA.

O apelante sustenta, no texto de seu recurso, a nulidade da sentença.

Sobre essa prefacial, discorre ele que o juízo de origem infringiu os artigos 93, IX, da Constituição da República c/c 489, § 1º, IV, do CPC, dado que não enfrentou todos os pontos elencados pelo ora recorrente no processo. Ao revés, a sentença limitou-se à apreciação da ausência de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD); impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo e que o procedimento, referente ao parto da parturiente falecida, revelou que a sua conduta no atendimento à paciente fora desidiosa.

É fato que o princípio da motivação expressa a necessidade de que toda e qualquer decisão judicial seja devidamente fundamentada.

Por outro lado, é assente o entendimento de que o julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo se debruçar sobre os pontos relevantes para a formação do seu livre convencimento, isso em decorrência de nosso sistema processual adotar a técnica da fundamentação suficiente, de modo que não é obrigação do magistrado afastar todas as alegações apresentadas pelas partes.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “não existe afronta ao art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015, quando o Tribunal de Justiça de origem pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau.” (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1772803 – RS, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/05/2020)

No caso vertente, não se vislumbra a ocorrência no vício de motivação na sentença, uma vez que o juízo singular julgou a causa em conformidade com os ditames legais ao afirmar a impossibilidade de incursão do Judiciário no mérito administrativo e concluir ter existido, na hipótese, conduta desidiosa do apelante. Assim, não há falar em ausência de fundamentação na espécie.

Assim, refuto essa preliminar.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelante, a declaração de nulidade da decisão administrativa proferida no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela Portaria nº 280/2011, que o demitiu do cargo de médico obstetra do quadro de pessoal da Prefeitura de Parauapebas, visto que, segundo o apurado, procedeu de maneira desidiosa por ocasião do parto de determinada parturiente.

Conforme relatado, a insurgência do apelante repousa basicamente no fato de que haveria ausência de nexo de causalidade na sua conduta com o resultado danoso (morte da paciente), dado que esta, antes mesmo de iniciar o trabalho de parto, apresentava pressão arterial alta e distúrbio de coagulação, situação que é contra indicativa de parto normal.

Assevera, ainda, que mesmo que tivesse identificado, num exame primeiro, a existência de laceração (lesão) no útero da parturiente, o sangramento não iria cessar, tanto é que mesmo após a realização de sutura pela médica que o substituiu no plantão, não houve melhora no quadro de saúde da paciente e que a ausência de intervenção cirúrgica se deu em razão de não haver sangue para reposição. Em suma, aduz que independentemente de intervenção sua ou mesmo de outro profissional, o resultado não seria diverso do óbito.

Pois bem.

Na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o controle do Poder Judiciário, no que diz respeito aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar-se no exame do mérito administrativo.

De fato, o controle de legalidade exercido pelo Estado-Juiz sobre os atos administrativos diz respeito ao seu aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Constituição da República, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo.

Nesse sentido, reproduzo ementas de alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NO INDEFERIMENTO DE REPETIÇÃO DE PROVAS. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

4. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento

administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante.

(...)

(MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PORTARIA QUE DETERMINA

ABERTURA

DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

EX-SERVIDOR EM CARGO DE CONFIANÇA. POSSÍVEL CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A MORALIDADE (ART. 116, IX, DA LEI N. 8.112/90). PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DESCRIÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NO PAD. SUFICIÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. CONTROLE JURISDICIONAL DAS CONCLUSÕES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.

REGULARIDADE DA INSTAURAÇÃO DO PAD. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

(...)

5.

O exame das provas e de eventual dolo, culpa ou má-fé serão oportunamente feitos pela autoridade administrativa competente para o julgamento do PAD. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa.

No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do

Judiciário.

Prova suficiente para a abertura do PAD

(MS n. 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.)

No caso dos autos, a Comissão processante do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) concluiu que o apelante “incorreu em infração disciplinar, ao infringir a proibição de ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato, e proceder de forma desidiosa no atendimento da paciente RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA conforme previsto no artigo 181, Inciso I e XVI, da Lei Municipal nº 4231/02”. Por fim, ao apelante foi aplicada a pena de demissão com arrimo no artigo 196, XIII, da normativa mencionada.

De início, vale ressaltar que o apelante não apontou nenhum fundamento a respeito de irregularidade no procedimento adotado pelo ente recorrido, uma vez que as razões elencadas no recurso se reportam à ausência do nexo de causalidade de sua conduta com o evento morte, matéria essa intrínseca à discricionariedade administrativa.

No mais, a penalidade extrema foi aplicada em razão do enquadramento da conduta do apelante no artigo 181, XVI c/c 199, XIII, ambos da Lei Municipal nº 4.231/02, de modo que inexiste discricionariedade administrativa nesse ponto. Eis o teor das normativas mencionadas:

Art. 181. Ao servidor é proibido.

(...)

XVI – proceder de forma desidiosa;

Art. 199. A demissão será aplicada nos seguintes casos :

(...)

XIII – transgressão do art. 181, incisos XI a XX;

Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO NO PRAZO PARA MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 430/STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IRREGULARIDADES NA INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PENA DE DEMISSÃO. MITIGAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, uma vez concretizada a

infração administrativa grave, não é possível mitigar a aplicação da pena de demissão legalmente prevista.

4. "Há observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando a punição se dá em decorrência de infração apurada em Processo Administrativo Disciplinar, comprovada a

conduta e

suficientemente motivadas as razões da sanção" (MS 18.081/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/05/2013)

(...)

(AgInt no RMS n. 56.025/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda turma, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

Neste viés, cumprida a exigência para a aplicação da penalidade de demissão, esta não pode ser afastada pelo administrador, tampouco pelo Judiciário, considerando-se que fora observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, ausente prova no sentido de malferimento a algum preceito constitucional no Processo Administrativo Disciplinar (PAD), bem como que a conduta do apelante apurado no bojo do procedimento ser compatível com a penalidade de demissão, inexiste ilegalidade a ser declarada na situação presente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora recorrente.

Em razão do não provimento do recurso, majoro a verba honoraria arbitrada inicialmente de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o artigo 85, § 11º, do CPC.

Oficie-se ao Ministério Público Estadual, encaminhando a integralidade dos autos, para fins de apuração de eventual crime conforme acrescentado pela Desembargadora Vistora.

É como o voto.

Belém, PA, 28 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

VOTO-VISTA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (VOTO VISTA):

Teve início o julgamento do presente recurso de Apelação Cível na Sessão Ordinária da 1
a
Turma de Direito Público, realizada em 20/07/2020, por videoconferência, na qual fora lido o relatório e, em seguida, o Excelentíssimo Desembargador Relator Roberto Gonçalves de Moura proferiu seu voto concluindo pelo desprovimento do recurso de CARLOS OSARIO LACERDA, fundamentado na ausência de prova no sentido de violação a algum preceito constitucional no Processo Administrativo Disciplinar (PAD), bem como pelo fato da conduta do apelante
,
apurada no bojo do procedimento
,
ser compatível com a penalidade de demissão.

Aberta a discussão acerca do mérito da causa, solicitei vista dos presentes autos.

Após análise dos documentos do processo, adoto na íntegra o relatório do Excelentíssimo Desembargador Relator no julgamento do Recurso de Apelação Cível
,
interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Processo Administrativo disciplinar c/c pedido de reintegração ao cargo, ajuizada por CARLOS OSARIO LACERDA em face do MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS.

E para visualização integral dos fatos ocorridos à época do óbito da paciente Raimunda Ferreira da Silva, julgo necessário fazer uma linha cronológica dos acontecimentos e ressaltar alguns pontos fáticos constatados através da leitura dos Termos de Depoimento e de Interrogatório dos servidores
[1]
que atuaram, direta ou indiretamente, no caso da paciente acima referida.

Esses são os fatos que pude constatar de todo o ocorrido com a paciente:

No dia
10/02/2011
, a paciente Raimunda Ferreira da Silva compareceu ao setor de maternidade do Hospital Municipal de Parauapebas- HMP para realizar ultrassonografia previamente agendada.

Na ocasião, se sentiu mal e foi atendida pela médica plantonista da maternidade,
Dra. Karla Almeida
, que informou que a paciente estava apresentando uma pré- eclampsia; ficou em observação por duas horas no hospital, onde foram aplicados uma injeção e um soro, e ao liberar a paciente, informou que esta não poderia mais andar sozinha, devido ao risco da pressão subir novamente. Também foi informada para retornar dia 14/02/2011 para realização o parto.

No dia
14/02/2011, às 09h00,
a paciente retornou ao HMP e foi atendida pelo médico plantonista, o qual informou que a pressão da paciente Raimunda ainda estava
alterada, colocou-a em observação para tomar medicamentos e após 20 minutos o médico fez a reavaliação, encaminhou para casa e orientou que ficasse de repouso, deitada em decúbito lateral esquerdo, devendo voltar ao Hospital às 19h30 do mesmo dia.

Dia
14/02/2011, às 20h36:
a sra. Raimunda retornou ao hospital, foi
atendida pelo médico plantonista dr.
Jean Peterson
, que colocou na hipótese diagnóstica pós-datismo e doença hipertensiva específica da gravidez -
DHEG no laudo de solicitação de autorização da internação hospitalar (id n° 2301291 - Pág. 57). Submeteu a paciente a indução de parto com mesoprostol, o qual evoluiu com dilatação progressiva e pressão arterial estável.

Dia 15/02/2011, às 17h35:
a paciente evoluiu para parto via vaginal laborioso pela enfermeira
Nilcélia Pantoja
, acompanhado pelo Dr.
Carlos Lacerda
a partir do período expulsivo, pois anteriormente a esta fase, estava realizando uma cesariana (id n° 2301293 - Pág. 3). Ao terminar o parto, observaram sangramento via vaginal alterado. Na sequência, o Dr. Carlos fez uma revisão de colo e não viu a laceração, de modo que prescreveu medicamentos de rotina: Soro Fisiológico, Oxitocina e Ergotrate.

Dia 15/02/2011, às 18h00
, foi constatado que o sangramento permanecia e a Dra.
Karla Almeida
observou uma laceração grande no colo inferior e sangramento de parede vaginal, submetendo a paciente a rafia de laceração. De
acordo com a médica plantonista, o procedimento durou em média uma hora e mesmo com todos os cuidados, o sangramento persistia. Segundo consta nos relatórios, foi solicitado concentrado de hemácias, sendo o Banco de sangue acionado antes das 19h, porém, o concentrado só chegou após as 20h15, quando a paciente já estava em parada cardiorrespiratória e a equipe realizando as manobras de reanimação (id n° 2301293 - Pág. 4).

Importante consignar que o profissional que atua no setor responsável para preencher requerimento e agilizar fornecimento de sangue pelo HEMOPA, na maternidade, menciona no PAD que só foi requisitado sua presença e o concentrado de hemácias às 19h30.

Dia 15/
02/2011, às 19h30
, a paciente foi avaliada pelo dr.
Kildare Soares
, e constatou que esta apresentava sinais de choque hipovolêmico, fato que levou o médico a aumentar
a oferta de líquido e eletrólitos e fez medicamentos vasoativos. Ainda sem a chegada do concentrado de hemácias.

Dia 15/02/2011, às 20h15
: houve a evolução para parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de ressuscitação e a paciente foi colocada em ventilação mecânica.

Dia 15/02/2011, às 20h30:
foi atestado o óbito da paciente.

Assim,
em um primeiro momento se constata que, ao ser atendida
pela médica plantonista do dia 10/02/2011, a
Dra. Karla Almeida informou que a paciente estava apresentando pré - eclâmpsia
, que é um distúrbio que agride as paredes dos vasos sanguíneos, causando vasoconstrição e aumento da pressão arterial, podendo evoluir para a eclâmpsia, forma grave da doença que põe em risco a vida da mãe e do feto.

Ao retornar no dia 14/02/2011, a paciente ainda apresentava alteração na pressão, e o médico plantonista Dr. Jean Peterson solicitou a sua internação, por apresentar
pós-datismo
[2]
e doença hipertensiva específica da gravidez - DHEG.

De acordo o id n° 2301291 - Pág. 56, foi realizado parto normal em uma paciente que apresentava pré-eclâmpsia, pós-datismo e doença hipertensiva
específica da gravidez

- DHEG, condições que aumentam os riscos para a mulher e para o feto. Além disso, levando
em consideração a situação da paciente, o parto foi realizado sem o devido acompanhamento médico, pois foi feito pela enfermeira Nilcelia sem o auxílio de qualquer outro médico, sendo que o Dr. Carlos somente chegou no momento da expulsão do feto, pois estava realizando uma cesariana.

Somado a isso, de acordo com o depoimento do Dr. Carlos Lacerda (id n° 2301293 - Pág. 51), após cinco ou dez minutos do final do parto, foi acionado novamente pela equipe cirúrgica
,
pois a paciente apresentava sangramento aumentado, momento em que constatou que apresentava hipotonia uterina -
que significa a perda de tônus muscular do útero e é caracterizada pela incapacidade do órgão de se contrair após o parto. Como consequência deste quadro, os vasos sanguíneos também não se contraem e podem causar sangramentos volumosos na região em que a placenta se soltou.

Mesmo com esse quadro, o Dr. Lacerda não solicitou exame de sangue para a paciente (id n° 2301293 - Pág. 51), não verificou a existência da laceração e se ausentou do plantão sem comunicar o chefe imediato e sem fazer a evolução e prescrição no prontuário da paciente, porém, alega que comunicou para a Dra. Karla Almeida sobre a existência de um interesse particular para resolver.

Quando a Dra. Karla Almeida assumiu o caso, observou a laceração profunda no colo uterino, tendo como características do sangue a intensidade, a cor de vermelho vivo em jato, de modo que somente neste momento fora solicitado o concentrado de hemácias.

Sobre o horário
da solicitação do sangue, há
divergência nos depoimentos,
alguns afirmam que foi pedido às 18h30, outros apontam que foi às 19h00 ou 19:30, porém, é certo que independentemente do horário exato em que houve a solicitação verbal, o sangue chegou somente após às 20h30, quando a paciente já tinha ido a óbito.

De acordo com os depoimentos dos envolvidos, a exemplo dos id’s n° 2301302 - Pág. 50, n° 2301303 - Pág. 1; n° 2301303 - Pág. 3, o fato de não ter sido realizado a transfusão sanguínea imediata, contribuiu para o agravamento do quadro. Para corroborar com o exposto, transcrevo partes da declaração do Dr. Kildare Soares Silva, que assumiu o plantão noturno no dia do ocorrido (id n° 2301309 - Pág. 26):

“QUE quando chegou até a paciente, esta estava em choque hipovolêmico, com baixa pulsação, pressão baixa; (...) Que quando chegou ao local, ainda não havia bolsa de sangue, QUE não era possível realizar o procedimento de histerectomia (...). QUE para realizar a histerectomia, as bolsas de sangue eram essenciais. (...) QUE ele mesmo ligou para tentar agilizar a chegada das bolsas, mas o pedido não foi atendido. (...) QUE em sua opinião médica, talvez seria possível recuperar o estado de saúde da paciente, caso houvesse bolsas de sangue disponíveis. (...).

Depois da análise dos fatos narrados, causou-me estranheza os seguintes fatos: a realização do parto normal na situação incomum da paciente; a ausência de outros médicos do Hospital Municipal de Parauapebas para a realização do parto, visto que o Dr. Carlos Lacerda, plantonista no momento, já estava em outro trabalho de parto; e principalmente a ausência de sangue no Hospital, somado com a demora em que este chegou ao local.

Destarte, em razão de todos estes aspectos, os quais tiveram como resultado o óbito da paciente, sugiro que seja oficiado ao Ilustre Representante do Ministério Público Estadual, com o consequente envio da cópia dos autos, para que tome ciência do ocorrido e, caso entenda ser necessário, tome as providências cabíveis para a responsabilização dos envolvidos.

Por fim, em relação ao recurso de apelação ora em julgamento, o qual visa reformar a sentença para que seja declarado a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar e determinado a sua reintegração ao cargo, corroboro com o mesmo entendimento esposado pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, visto que a tese principal do apelante
repousa basicamente no fato de que não há nexo de causalidade entre a sua conduta com o resultado danoso (morte da paciente).

No entanto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo dos Processos Administrativos Disciplinares, de modo que sua atuação é restrita ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Nesse sentido, colaciono julgados do colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. 1(...)

6. A jurisprudência do STJ também pacificou-se no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (...)

(RMS 60.913/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

8. A jurisprudência do STJ também se pacificou no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015).

9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 57.703/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Sobre o tema, é importante noticiar que há entendimento no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça que quando a sanção imposta não guarda observância com as conclusões da comissão processante, torna ilegal a reprimenda aplicada, sujeitando-se, portanto, à revisão no
Poder Judiciário,
o qual possui competência para realizar o controle de legalidade e legitimidade dos atos
administrativos. Vejamos o informativo n° 0242 do STJ:

O impetrante insurge-se contra ato do Ministro da Justiça consubstanciado na edição da Portaria n. 175/2003, que o demitiu do cargo de policial rodoviário federal em razão de
processo administrativo disciplinar
instaurado com o fim de apurar irregularidades caracterizadas por sua
atuação
como procurador constituído de outro servidor em autos de
processo disciplinar
instaurado em desfavor deste. O controle jurisdicional em mandado de segurança é exercido para apreciar a legalidade do ato demissionário e a regularidade do procedimento à luz dos princípios do devido
processo
legal, contraditório e ampla defesa, bem como a proporcionalidade da sanção aplicada ao fato apurado. A afronta ao princípio da proporcionalidade da pena no procedimento
administrativo,
isto é, quando a sanção imposta não guarda observância com as conclusões da comissão processante, torna ilegal a reprimenda aplicada, sujeitando-se, portanto, à revisão no
Poder Judiciário,
o qual possui competência para realizar o controle de legalidade e legitimidade dos atos
administrativos.
Viola o princípio da proporcionalidade a imposição da pena de demissão ao servidor se, no
processo administrativo disciplinar,
não restar caracterizada a prática de conduta apenada com essa reprimenda máxima. Com esses fundamentos, a Seção concedeu a ordem para determinar a reintegração do impetrante ao cargo público, sem prejuízo de eventual imposição de pena menos severa, pelas infrações
disciplinares
porventura detectadas, a partir do procedimento
administrativo disciplinar
em questão.
MS 9.621-DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13/4/2005.

Na sequência, colaciono mais um julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA. PROPORCIONALIDADE.PARÂMETROS. MAGISTRADO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE, HONRA E DECORO DAS FUNÇÕES. SANÇÃO. ADEQUAÇÃO.

1. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. É firme o entendimento de que é possível o exame da penalidade imposta, acerca da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo.

(...)

(RMS 33.671/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 14/03/2019)

No entanto, ainda assim, o caso em tela não autoriza qualquer interferência do Poder Judiciário, pois a sanção imposta guarda observância com as conclusões da comissão processante (id n°
2301303 - Pág. 44)
, que decidiu demitir o servidor Carlos Osório Lacerda por desobediência aos artigos 181, incisos I e XVI, da Lei Municipal n° 4.231/02, ou seja, por ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato e proceder de forma desidiosa, sendo que esta última, de acordo com art. 199, inciso XIII da Lei Municipal, autoriza a demissão.

Destarte, conforme já devidamente apontado pelo Exmo. Relator,
o apelante não apontou nenhum fundamento a respeito de irregularidade no procedimento adotado pelo ente recorrido, bem como não foi constatada qualquer discricionariedade administrativa em relação a penalidade aplicada.

Assim, na hipótese em comento, concluo que irrepreensível o voto do Eminente Relator, pelo que o acompanho na íntegra.

Ante o exposto, convergindo com o voto do Eminente Relator,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Reitero o envio da cópia dos autos ao
Ministério Público Estadual para as devidas providências.

É como voto.

Belém-PA, 27 de julho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora.

[1]

Mariusa Aparecida Gomes dos Santos
– técnico de enfermagem (id n° 2301293 - Pág. 3
); Dilorima Miranda
- técnico de enfermagem (id n° 2301293 - Pág. 23);
Olívia Mendes Machado
- técnico de enfermagem (id n° 2301293 - Pág. 25);
Nilcélia Socorro Pantoja Farias
- enfermeira (id n° 2301293 - Pág. 31 e id n°

2301295 - Pág. 14);
Karla de Fátima Augusto Almeida
- médica (id n° 2301293 - Pág. 49 e id n° 2301295 - Pág. 39);
Carlos Osario Lacerda
, médico (id n° 2301293 - Pág. 51 e id n° 2301302 - Pág. 26);
Kildare Soares Silva
- médico (id n° 2301293 - Pág. 53 e id n° 2301302 - Pág. 32); Além do andamento da
Sindicância
(2301294 - Pág. 16) e do
Processo Administrativo Disciplinar
(2301294 - Pág. 57; 2301295 - Pág. 52; 2301295 - Pág. 58)

[2]
O pós-datismo é a gestação que se prolonga por tempo igual ou superior a 42 semanas, ou seja, superior ao considerado normal.

Belém, 25/08/2020